Tribunal: TJSP
Processo: 0005999-64.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001027311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0005999-64.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes WALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR e RICARDO
ALÉX BORGES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Declararam extinta a punibilidade
do acusado WALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR, com arrimo no
artigo 107, IV, c.c. artigo 109, V, ambos do Código Penal, e negaram provimento ao
apelo do réu RICARDO ALEX BORGES. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38.600
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Apelação Criminal: 0005999-64.2014.8.26.0576
Apelantes: Waldomiro Francisco de Oliveira Júnior e Ricardo Aléx Borges
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Flávio Naves Ferreira
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz de 1a Instância: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira
EMENTA
Apelação Criminal – AGROTÓXICOS – Transporte
irregular em descumprimento à legislação pertinente _-
erro de tipo – Versão exculpatória que não encontra
sustentação nos autos – Penas, regime e substituição por
restritivas incensuráveis – NEGADO PROVIMENTO.

WALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR e
RICARDO ALEX BORGES
foram
condenados
a
cumprir,
respectivamente, penas de 02 (dois) anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída as penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação pecuniária de R$ 2.500,00 em favor do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente, e prestação de serviços à comunidade, como
incursos no artigo 15, da Lei 7.802/89, c.c. artigo 22 do Decreto
96.044/98 (fls. 494/498).
Os
acusados
apelaram,
RICARDO
postulando
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
absolvição por atipicidade da conduta, reconhecendo-se o erro de tipo,
e, subsidiariamente, o afastamento da pena alternativa de prestação de
serviços comunitários, mantendo-se, apenas, a prestação pecuniária (fls.
508/515); ao passo que WALDOMIRO pugnando pela absolvição por
estar provado que não concorreu para a infração penal (fls. 520/528).
Apelos contra-arrazoados (fls. 533/539), manifestou-se a
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 545/556).
É O RELATÓRIO.
Processo desmembrado em relação ao corréu FLÁVIO
NAVES FERREIRA, o qual, citado por edital, não respondeu a
acusação (fls. 343/344).
Em relação ao réu WALDOMIRO, anoto que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva estatal.
A pena aplicada, de 02 (dois) anos, tem prazo
prescricional de 04 (quatro) anos (artigo 109, V, do CP), lapso que
restou superado entre a data do recebimento da denúncia (16.05.2014
fls. 289) e a data da publicação da r. sentença penal condenatória
(12.08.2019 fls. 499), consignando-se que, em relação a este réu, o
processo e o prazo prescricional não foram suspensos nesse interregno.
Assim, declaro extinta a punibilidade de WALDOMIRO
FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR, com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
107, IV, do Código Penal, prejudicado o exame do mérito.
Passo ao exame do apelo do réu RICARDO.
Em síntese, o apelante foi condenado porque, nas
condições descritas na inicial, transportava de São José do Rio Preto até
Taubaté, 14 (quatorze) galões plásticos do agrotóxico Regent 800WG
em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação
pertinente, sendo abordado pelos policiais ao parar em um posto de
combustíveis. Segundo consta, o corréu FLÁVIO teria contratado o
serviço de transporte, tendo WALDOMIRO como angariador, ou seja, a
pessoa que indicou RICARDO para prestá-lo, pelo qual receberia R$
800,00.
A materialidade restou incontroversa, comprovada pelo
auto de apreensão (fls. 04/05) e, fundamentalmente, pelo laudo pericial,
atestando a contrafação do inseticida e a proibição de sua
comercialização no país (fls. 26 e ss.).
A autoria também é induvidosa.
O acusado admitiu o transporte da mercadoria, ciente de
que se tratava de “veneno” e, ainda, que a substância não tinha nota
fiscal. A despeito de afirmar que desconhecia a falsidade, tenho que a
escusa, ainda que verossímil, não ilide a responsabilidade criminal.
Com efeito, a contrafação da substância não é elementar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do tipo penal, mas, sim, o fato de transportá-la em descumprimento à
legislação especial, no caso, o disposto no artigo 22 do Decreto
96.044/98, afinal, trata-se de produto altamente tóxico e muito perigoso
ao meio ambiente, segundo as classificações toxicológica e ambiental.
O fato de ser falsificado apenas potencializa os riscos,
uma vez que o produto não passou por qualquer controle de produção e
distribuição. É o que se extrai do laudo do Núcleo de Criminalística da
Polícia Federal (fls. 36).
De outro lado, não fosse a apreensão do produto,
provavelmente seria distribuído a consumidores locais, ressaltando-se
que o tipo penal não exige a demonstração de perigo concreto, mas, tão-
somente, potencialidade de dano à saúde e ao meio ambiente. Assim, ao
transportar o produto impróprio, tem-se como inarredável esse risco.
A reforçar o acervo acusatório, há os relatos dos policiais
Milton e Rafael, corroborando a apreensão do produto no interior do
caminhão conduzido pelo acusado.
O réu tinha conhecimento de que transportava produto
nocivo, ainda que desconhecesse a contrafação, até porque, aceitou
transportá-lo a convite de WALDOMIRO, porém, à revelia do
proprietário da empresa transportadora, a testemunha José. No mais,
como bem ressaltado na r. sentença penal, o acusado, motorista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experiente, não aceitaria transportar uma mercadoria nociva à saúde,
que requer cuidados no manejo, e sem nota fiscal.
Enfim, a prova é robusta e a condenação deve ser
mantida.
As penas não comportam reparo.
A base foi fixada no piso, incidindo a agravante do artigo
62, IV, do Código Penal (crime cometido mediante paga).
A substituição por restritivas mostrou-se escorreita, tendo
em vista a quantidade de pena imposta, não merecendo guarida o
pedido de afastamento da pena de prestação de serviços comunitários.
Posto isso, declaro extinta a punibilidade do acusado
WALDOMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA JÚNIOR, com arrimo no
artigo 107, IV, c.c. artigo 109, V, ambos do Código Penal, e nego
provimento ao apelo do réu RICARDO ALEX BORGES.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora